Tribunal: CARF
Processo: 10070.000290/2003-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos (recorrido e paradigma) impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, prejudicando, assim, o conhecimento do recurso especial.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.000290/2003-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.695 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA BOZANO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO E O “PARADIGMA”. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL QUANTO À MATÉRIA.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos (recorrido e paradigma)
impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, prejudicando,
assim, o conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000290/2003-72
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.000290/2003-72

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 423/429) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1103-00.466 (fls. 1/9), o qual recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IRPJ DEVIDO.
No caso das empresas tributadas com base no lucro real, o IRRF constitui antecipação
do IRPJ devido ao final do período de apuração, podendo ser deduzido na DIPJ no
cálculo do imposto a pagar.

Por bem resumir o litígio, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
(...)
A interessada formalizou Declarações de Compensação (fls. 01/08) e Pedido de
Restituição (fl. 09), de créditos provenientes de saldo negativo do IRPJ, referente ao
ano-calendário de 2001 que, de acordo com ela, montaria ao valor de R$ 3.462.736,19,
indicado em sua DIPJ2002, originado na dedução decorrente do IRRF – Imposto de
Renda Retido na Fonte, Linha 13 da Ficha 12A (fl.27), levando ao valor de
R$ 1.076.913,35 objeto do pedido.
Em análise preliminar (fls. 107/110), a DERAT/RJ observou que em consulta a DIRF
tendo a interessada como beneficiária (fls. 93/103), informa valor divergente do
constante da DIPJ2002 (R$ 423.474,74). Além disso, a Ficha 43 – Demonstrativo do
Imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 57), informa o recebimento de juros sobre o
capital próprio (fontes pagadores e valores: planilha de fl. 107), não informados na
Ficha 06A – Demonstração do Resultado (fl. 21), nem na Ficha 09A – Demonstração do
Lucro Real (fl. 22).
(...)
Conclui o Parecer que a interessada não adicionou ao lucro líquido o valor
correspondente aos juros sobre o capital próprio recebidos da Embraer e que o saldo
negativo de IRPJ concernente ao ano-calendário 2001 a ser informado na DIPJ é de
R$ 423.474,74, não ficando comprovada a existência de crédito líquido e certo passível
de restituição/compensação e, por conta disso, não reconheceu o direito creditório no
valor de R$ R$ 1.076.913,35 e não homologou as DCOMP apresentadas nos processos
apensados nos 10070.000761/200342, 10070.000659/200347, 10070.000621/200314,
10070.000533/200372,
10071.000708/200341,
10070.000950/200315,
10070.001013/200387, 10070.000810/200347 e 10070.000841/200306, tendo em vista
referirem-se ao mesmo crédito solicitado no Pedido de Restituição de fl. 09.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 286/297), acompanhada dos
documentos de fls. 298/330, a interessada alega, em suma, que:
- o saldo de IRRF informado teve por base a retenção efetivamente levada a efeito pela
fonte pagadora dos rendimentos respectivos (Embraer S/A) e se encontra
documentalmente provado pelo informe de rendimentos elaborado na forma da lei (Doc.
03), que faz prova a favor da interessada;
- a ausência de adição dos rendimentos que deram origem ao crédito é irrelevante in
causa para o deslinde da questão, uma vez que mero equívoco formal no momento da
elaboração do LALUR e do preenchimento da DIPJ, que não causou qualquer prejuízo
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.000290/2003-72

ao Erário, não pode ser usado como justificativa para simplesmente desprezar a retenção
feita a título de antecipação do imposto de renda anual devido;
(...)
Requer a devolução dos autos à delegacia de origem, a fim de que sejam determinadas
as retificações necessárias no LALUR e na DIPJ, a fim de refletir a adição da quantia de
R$ 18.652.105,23 ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real do ano de 2001,
atribuindo-se, por conseguinte, o direito creditório a que faz jus e homologando-se as
DCOMPS respectivas.
A DRJ decidiu:
(...)
A contribuinte, ora recorrente, alega:
(...)
A Recorrente contabilizou os JCP, no valor bruto R$ 18.652.105,23, recebidos da
Embraer S.A. a crédito da conta de investimentos e, para fins de determinação do lucro
real daquele período deveria tê-lo adicionado ao lucro líquido. Ocorre, entretanto, que,
por erro, não o fez.
Nada obstante, esse erro de fato é irrelevante juridicamente e não pode de forma
alguma acarretar a perda do direito ao crédito do IRRF devidamente retido pela fonte
pagadora, como a partir de agora se verá.
o caso vertente, verifica-se, sem maior esforço, que o fato contido no enunciado da
norma (cômputo na determinação do lucro real) como condição para aproveitamento do
IRRF correspondente não resiste ao teste da relevância jurídica antes mencionado,
porquanto a adição aludida viria apenas e tão-só a reduzir o saldo de prejuízos
acumulados e de bases negativas então existente, sem qualquer impacto no que se
refere ao saldo de imposto e contribuição a pa r no exercício de 2001 ou nos
subseqüentes.
(...)

Por meio do referido Acórdão no 1103-00.466 (fls. 1/9), o Colegiado a quo, por
unanimidade de votos, reconheceu o pedido da recorrente, ficando a cargo da DRF de origem
atualizar os sistemas de controle dos prejuízos da SRF.
Contra essa decisão a PGFN interpôs o recurso especial, tendo sido este admitido
nos seguintes termos (fls. 441/443):
Para comprovar a divergência, a recorrente apresentou paradigma abaixo, cuja ementa,
no que é pertinente, está assim redigida:
Acórdão n° 1802-002.216, da 2a Turma Especial da 1a Seção do CARF
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário:2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
A ausência de informação, na DIPJ, de antecipações a título de IRRF - estimativas pode
ser superada em sede de manifestação de inconformidade, prosseguindo-se na análise do
crédito apontado para compensação e das razões de defesa.
SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo, passível de compensação, é aquele apurado ao final do período a partir
do confronto entre o imposto devido e as parcelas já antecipadas.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Admite-se a utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao
final do período, quando comprovada a ocorrência da retenção por meio dos respectivos
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.000290/2003-72

informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela
confirmação em DIRF, bem como quando comprovado o oferecimento à tributação dos
correspondentes rendimentos que sofreram as retenções.
Excerto do voto condutor do Acórdão recorrido permite uma melhor visão da decisão
adotada pelo colegiado naquele processo (com destaque acrescido):
“Na ficha 9 A, observo que o saldo de prejuízos é R$ 23.349.205,87, adicionando os R$
18.652.105,23, ainda resta saldo de prejuízo. Portanto, o fato da não adição referida, não
pode mudar o outro fato que é a retenção dos R$ 2.797.515,75”.
Pois bem, é certo que se está, nos dois julgados, diante da mesma situação fática, qual
seja, utilização de IRRF para deduzir ou compensar tributos. Entretanto, as decisões
adotadas foram dissonantes, o Acórdão recorrido pontuando que a não adição do
rendimento se tornaria irrelevante, posto que só haveria diminuição do prejuízo fiscal, e
o paradigma fixando ser indispensável o “oferecimento à tributação dos
correspondentes rendimentos que sofreram as retenções”, conforme ementa acima
reproduzida.
Exprima-se, diante de situação fática com o mesmo contorno, exararam-se
entendimentos divergentes.
Como o escopo do Recurso Especial é a uniformização da jurisprudência administrativa,
e estando constatada a divergência suscitada, entendo cumpridos os preceitos
estampados no artigo 67, do Anexo II, do vigente RICARF.
Assim, satisfeitos os requisitos de sua admissibilidade em relação à mencionada
matéria, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 468/484).
Questiona o conhecimento por entender, resumidamente, que:

No mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.000290/2003-72

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)

Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão
recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas dadas nos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
Nesse caso concreto, o voto condutor assim se manifestou sobre o direito
creditório pleiteado:

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.000290/2003-72

Nos termos do Parecer DIORT no 35/2008 de 07/01/2008 (dentro dos cinco anos do
pedido, de 14 /01/2003) (fls. 265/268) consta que o crédito pleiteado é proveniente de
saldo negativo de IRPJ apurado ao final do ano-calendário de 2001, demonstrado na
DIPJ2002 no 0966709, entregue em 28.06.2002 e que relativamente aos Juros sobre
Capital Próprio (JCP) recebidos da Embraer S/A, no valor de R$ 18.652.105,23,
verificou-se que “não foram adicionados ao lucro líquido na apuração do lucro real”.
Assim, o saldo dos prejuízos fiscais da recorrente foi diminuído do valor não adicionado
referente a fonte. Contudo, a própria informação fiscal fl. 196 afirma:
“A diligenciada argumenta que a não adição na ficha 09A apenas diminuiria o prejuízo
fiscal do período, sem resultar em imposto a pagar e que nos anos posteriores a 2001 não
pôde e não poderia utilizar como compensação a título de prejuízo fiscal o valor
correspondente ao JCP recebidos, pela ausência de fatos que a permitissem.”
Na ficha 9 A, observo que o saldo de prejuízos é R$ 23.349.205,87, adicionando os
R$ 18.652.105,23, ainda resta saldo de prejuízo. Portanto, o fato da não adição referida,
não pode mudar o outro fato que é a retenção dos R$ 2.797.515,75.
Assim, reconheço o pedido da recorrente.
Fica a cargo da DRF de origem atualizar os sistemas de controle dos prejuízos da SRF.
Em face do exposto, voto por dar provimento ao recurso.

Como se vê, o IRRF (de R$ 2.797.515,75), incidente sobre a receita de JCP
auferida em 2001 no montante de R$ 18.652.105,23, inicialmente não oferecida à tributação,
acabou absorvendo, de ofício, o saldo de prejuízo fiscal apurado. Daí o provimento do recurso
voluntário com o consequente ajuste no SAPLI e reconhecimento do Saldo Negativo pleiteado.
Do paradigma (Acórdão n° 1802-002.216 – fls. 430/438), por sua vez, extrai-se o
quanto segue:
Trata-se de pedido de compensação de saldo negativo de IRPJ supostamente apurado na
DIPJ do exercício de 2001, ano calendário de 2000.
A contribuinte ora Recorrente espontaneamente transmitiu a PERDCOMP
N°16242.47898.230603.1.3.029018, declarando de saldo negativo de R$ 801.689,17
(oitocentos e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos) referente a
IRPJ do ano calendário de 2000. No mesmo documento, declara ter utilizado apenas
parte desse saldo negativo R$ 183.416,63 (crédito declarado no PERDCOMP), para
compensação com débitos de CSSL de janeiro a março de 2003.
Através do Parecer SEQRT/DRF/BRE* n° 214/2009, a autoridade fiscal indeferiu o
pedido de Compensação n° 16242.47898.230603.1.3.029018, sob o argumento de que o
Saldo Negativo de IRPJ não fora comprovado, nem demonstrado na DIPJ do ano
calendário em epígrafe, pelo que não gerava credito em favor do contribuinte a título de
"saldo negativo de IRPJ" e, portanto, não poderia ser utilizado na compensação com
débitos próprios decorrentes de tributos e contribuições administrados pela RFB. ...
A Recorrente foi cientificada dessa decisão em 17/6/2008 e apresentou, então,
Manifestação de Inconformidade tempestiva (16/7/2008), alegando, em síntese, o
quanto segue:
(...)
4. que, por equívoco, o valor do saldo negativo não fora declarado na DIPJ/2001 do
Requerente, motivo pelo qual foi indeferido o pedido de homologação da compensação
em questão.
(...)
Em sessão de 20 de junho de 2011, a 4a Turma da DRJ/CPS proferiu Acórdão 0534.019
reconhecendo o direito creditório.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.000290/2003-72

Aduziu a referida decisão da DRJ que, embora caiba ao contribuinte zelar pelo
cumprimento de suas obrigações acessórias, bem como pelo correto preenchimento e
encaminhamento de seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à
Administração Tributária, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da
economia processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa,
assegurados pelo ordenamento jurídico vigente, os erros de fato no preenchimento da
DIPJ (a exemplo do não preenchimento, na Ficha 12, das linhas relativas a antecipações
a título de IRRF) podem ser supridos pela instância administrativa, de forma a tornar
possível a apreciação do direito creditório utilizado para a compensação dos débitos
declarados.
Dispôs, ainda, que, ao baixar para tratamento manual a DCOMP em questão, a
autoridade da DRF, tendo analisado os documentos apresentados pelo contribuinte em
resposta à intimação (comprovantes de rendimento), nada opôs acerca de sua
autenticidade, como também nada mencionou quanto a eventual utilização dos valores
retidos, em outros procedimentos, motivando o não reconhecimento do direito
creditório apenas na falta de retificação da DIPJ, o que, como visto, acima, poderia ter
sido suprido na instância administrativa.
A consulta aos sistemas informatizados mostrou que foram apresentadas duas DIPJ para
o ano-calendário 2000: a original ativa e a retificadora, essa última não acatada porque
apresentada quando excluída a espontaneidade pelo início de outro procedimento fiscal
– o de número n° 10882.001126/200590, ainda não definitivamente encerrado, segundo
notícia encartada nos autos, mas que em nada prejudica ou atrapalha o julgamento da
presente questão.
Diante do exposto, votou a DRJ no sentido de considerar PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade para homologar a compensação objeto da DCOMP
16242.47898.23062003.1.3.029018 até o limite do valor de R$ 183.416,63, nela
utilizado.
(...)
Voto
Do mérito
O presente processo trata de Declaração de Compensação Eletrônica
16242.47898.230603.1.3.029018, fls. 01 a 05, de crédito decorrente de Saldo Negativo
de IRPJ, ano calendário 2000, exercício 2001, em que o contribuinte parte dele
R$ 183.416,63, para compensar débitos de CSLL de Janeiro a Março de 2003.
O Parecer SEORT/DRF/BRE n° 214/2008 e o Despacho Decisório de 16/06/2008, fls.
103 a 105, não reconheceram o direito creditório pleiteado e não homologaram a
referida DCOMP.
Instada por manifestação de inconformidade, a 4a Turma da DRJ/CPS, através do
Acórdão 0534.019 de 20/06/2011, fls. 272 a 277v, verificou a existência de saldo
negativo ao final do período e homologou as compensações até o limite da parcela do
crédito indicada pelo contribuinte.
Contudo, após o procedimento de operacionalização das compensações com o crédito
informado pela DRJ/CPS, observou-se a permanência do saldo devedor objeto da
intimação 827/2011, fl. 281, decorrente do cômputo de multa de mora e juros
legalmente exigíveis, conforme demonstrado às fls. 315 a 317.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo, no qual alega o quanto disposto
no Relatório.
Acórdão da autoridade fiscal, já relatado acima, deu provimento integral ao recurso do
contribuinte, não restando dúvida, portanto, quanto ao reconhecimento do seu direito. O
que se discute agora é a operacionalização desse direito, vez que a declaração de IRPJ
do contribuinte, por ser relativa a 2001, não pode mais ser retificada pelo próprio
contribuinte.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.695 - CSRF/1a Turma
Processo no 10070.000290/2003-72

Centra-se a discussão, portanto, quanto à possibilidade ou não de sujeitarem-se os
contribuintes ao pagamento do imposto sem que tenham efetivamente ocorrido fatos
geradores, ou tornarem-se impedidos de exercer seu direito legítimo de aproveitamento
de créditos que lhes assistem.
Esta Corte já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que meros erros de declaração
não podem afetar o direito creditório do contribuinte, nem tampouco sujeita-lo a
pagamento de tributos sem que tenha ocorrido efetivamente fato gerador.
(...)
Entretanto, não é o que ocorreu no presente processo, assim como também não ocorreu
o alegado erro material.
Verifico que, uma vez proferida a decisão pela DRJ Campinas, tratou a fiscalização de
aplica-la nos exatos termos em que prolatada, levando em conta o crédito reconhecido
de R$ 183.416,63, no exato momento em que o contribuinte o declarou como existente
(2001), aplicando a correção legal, e opondo-o aos débitos também declarados no
PER/DCOMP, também devidamente corrigidos.
O resultado dessa operação é saldo devedor de CSSL, a ser arcado pelo contribuinte
Recorrente.
Não deixa dúvidas o demonstrativo elaborado pela D. Fiscalização de fls. 315/319.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, por tempestivo, e por negar-lhe
provimento, no mérito, para o fim de que seja integralmente mantido o crédito fiscal
remanescente.

Verifica-se, assim, que o acórdão ora comparado negou provimento ao recurso
voluntário lá interposto ante a insuficiência do valor do Saldo Negativo informado em
Declaração de Compensação para fazer frente aos débitos objeto da compensação.
Trata-se, a toda evidência, de situação fática totalmente diferente da presente.
Enquanto aqui, repita-se, o Saldo Negativo foi reconhecido uma vez que a receita que ensejou o
IRRF nele computado teve apenas o condão de reduzir o prejuízo fiscal do período, no caso ora
cotejado a cobrança foi considerada devida, uma vez que o Saldo Negativo atualizado e utilizado
correspondeu a monta inferior aos débitos que se pretendeu compensar. Daí a dessemelhança
fático-jurídica que impede a caracterização da divergência.
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 661
DF CARF MF
Original